Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708511-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: BRUNA LETICIA LINS OLIVEIRA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0708122-79.2020.8.07.0004 - id 85970451) que, em demanda de busca e apreensão (DL 911/69), determinou a produção de prova documental, como a fotográfica, que contenha a placa do veículo e alguma informação que comprove sua localização, bem como facultou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, tendo em vista diversas diligências já efetuadas sem êxito. Alega, em suma, que a exigência carece de amparo legal e que o objetivo da demanda é a retomada do bem, sendo a conversão em execução uma faculdade a ser exercida somente após exauridos os meios para localização, o que ainda não correu. Requer a liminar e, ao final, sua confirmação. 2. O agravo comporta juízo negativo de admissibilidade, por tratar de questões estranhas ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que exige que se comprove a localização do veículo alienado fiduciariamente para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. II. Recurso não conhecido. (Ac. 1.256.125, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020). No mesmo sentido, os seguintes acórdão, dentre outros: 6a T., 1.301.960 / Des. Alfeu Machado, 2020; 2a T., 1.127.056 / Desa. Sandra Reves, 2020; 1a T., 1.214.765 / Des. Carlos Rodrigues, 2019; 4a T., 1.145.291 / Des. Sérgio Rocha, 2019. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 24 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR